Tribunal: STF
Processo: ARE 1527769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Cuidam-se de apelações e remessa necessária interpostas por SOMART ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Somart Engenharia, condenando a União ao pagamento dos danos materiais relativos ao montante devido e não pago das etapas de obra efetivamente executadas pela parte autora do Programa Minha Casa Minha Vida, operacionalizado por meio da habilitação do Banco Morada S/A, em valor a ser apurado por meio de liquidação, além de haver estipulado custas e honorários advocatícios reciprocamente distribuídos e compensados, de acordo com o art. 21, CPC/73.



    2. Por ocasião da sentença proferida nos presentes autos, entendeu o juízo singular, diante da posição da União como ente responsável pelo programa habitacional, estabelecedora das regras e condições, realizando a oferta pública de recursos federais destinados ao programa, autorizando a participação de interessados na seleção pública (mediante autorização do DEORF), selecionando a instituição ou agente financeiro que será responsável pela viabilização das operações, além da fiscalização da correta aplicação dos recursos disponibilizados, responderia pelos danos causados à parte autora pelo descumprimento das obrigações concernentes ao termo de compromisso firmado por esta com a instituição financeira selecionada pelo ente federal para a gestão das operações concernentes à execução das obras do PMCMV nos municípios contemplados no Estado de Alagoas; que o Banco Morada atuou tão somente como agente de promoção de política pública de habitação do Governo Federal, na condição de intermediário financeiro responsável pela contratação e pagamento por meio da subvenção econômica, razão pela qual a União responderia objetivamente pelos prejuízos sofridos pela construtora, ora demandante; que estariam evidenciados os danos materiais; afastou a condenação por danos morais, por não vislumbrar elementos suficientes a sua demonstração, porquanto a mera alegação de dificuldade financeira da autora não poderia ser atribuída tão somente à interrupção das obras do programa habitacional; e, quanto aos lucros cessantes, explanou que estes já estariam previstos no preço global da operação contratada, não havendo previsão futura de lucro da construtora. Ainda, ressaltou que o pagamento das parcelas da obra já contemplaria, em si, parte do lucro proporcionalmente distribuído nos valores devidos em razão das etapas executadas, não se podendo cogitar de pretenso lucro futuro, uma vez que as obras não foram integralmente executadas.



    3. Em sua apelação, argumentou a União Federal: (1) preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva, por alegadamente ser responsável apenas pela fixação de normas e condições genéricas, bem como pela disponibilização dos recursos necessários à implementação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Bem assim, alegou que a relação fora firmada com a instituição financeira, que seria responsável por firmar o termo de acordo e compromisso com os proponentes e acompanhar as obras e serviços necessários à consecução do objeto de pagamento dos recursos, cabendo ao ente federal apenas selecionar propostas e fiscalizar os recursos disponibilizados para o empreendimento; (2) pela ausência de nexo de causalidade entre o ato da União e os prejuízos que a parte autora alegou ter sofrido, vez que não teria dado causa ao dano, tendo se utilizado da ação cautelar contra o Banco Morada apenas para evitar que os recursos federais repassados por subvenção pública fossem entendidos como parte integrante de seu patrimônio na liquidação extrajudicial; (3) que não seria responsável pela insolvência da instituição financeira - que seria a responsável pelo acompanhamento da execução das obras -, não sendo a seguradora universal das instituições com quem mantém relações jurídicas, ainda que com o escopo de operacionalizar seus programas sociais. Assim, aduziu que não assumiria os consectários de eventual má gestão administrativa e financeira, ezse que os contratos firmados entre instituições financeiras e empresas executoras não se submeteriam ao controle do ministério das Cidades.



    4. Por seu turno, em suas razões de apelar, a Somart Engenharia alegou que: (1) não obstante haver apresentado pedido certo e determinado, com danos devidamente quantificados, o juízo a quo não teria proferido sentença líquida, indo de encontro ao disposto no art. 491, CPC, e que possibilitar nova fase recursal para liquidar o que alegadamente já estaria definido significaria criar embaraço processual desnecessário, em vulneração ao princípio da duração razoável do processo, notadamente quando a União não teria contestado as provas apresentadas (2) quanto aos lucros cessantes, (a) a alegação que se trataria de uma obra de caráter social não seria fundamento idôneo para justificar a negativa na concessão dos lucros cessantes, uma vez que a obra não foi realizada de forma gratuita; (b) segundo o contrato e a planilha orçamentária, seriam devidos R$ 3.817.680,00 de lucro, esperados desde quando a empresa recorrente fora contratada para construir as unidades habitacionais, guardando consigo a legítima expectativa de que iria completar a obra; (c) consistiria na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima, que poderiam decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa, mas também na cessação do que era razoavelmente esperado; (d) haveria o dever de indenizar não só os danos emergentes causados pelos ilícitos contratuais, mas também aquilo que efetivamente deixou de lucrar em decorrência de negócio jurídico perfeito e acabado; (3) quanto aos danos morais, argumentou que, não obstante as obras atinentes ao PMCMV não serem as únicas mantidas pela empresa, dada sua magnitude, representaram um grande impacto financeiro, notadamente em se considerando todas as dificuldades que a empresa teve que suportar devido aos prejuízos e danos ocasionados pela paralisação das obras e não pagamento dos serviços realizados - que ultrapassaram o montante de um milhão de reais -, tais como movimentação de recursos de outros empreendimentos para saldar débitos contraídos, fixação de acordos em audiências trabalhistas, demissão de funcionários, culminando no pedido de recuperação judicial, sofrendo inequívoca mácula em sua imagem e abalo de crédito perante as instituições financeiras e o comércio; (4) no que se refere aos honorários advocatícios, requereu pela aplicação do §3º do art. 85, CPC/15, por ser a norma vigente no momento da prolação da sentença.



    5. Observa-se que o Banco Morada S/A/Família Paulista de Crédito Imobiliário, atuou na condição de agente financeiro - e longa manus da administração federal -, com permissão do Banco Central do Brasil, como gestor operacional dos recursos do PMCMV em Alagoas. Nessa condição, firmou termo de acordo e compromisso com a Somart Engenharia Ltda. (em recuperação judicial), para que esta executasse as obras de construção de 990 unidades habitacionais em diversos municípios de Alagoas, cujo início foi autorizado através das cartas de autorização de início de obras, datadas de outubro a dezembro de 2010. Contudo, após o início das obras, a referida instituição financeira sofreu intervenção do Banco Central em abril/2011, tendo sido decretada a liquidação extrajudicial e suspensos os repasses. Por seu turno, a União Federal, visando a não ocorrência de confusão patrimonial, ajuizou ação cautelar perante o juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro e firmou acordo extrajudicial com a instituição financeira para reaver os recursos de subvenção pública repassados ao Banco Morada ainda não utilizados. Assim, o juízo homologou o referido acordo, e determinou o retorno do montante de R$ 21.340.459,28 - que eram destinados à execução do PMCMV e que estavam sob a guarda do Banco Morada - para o erário federal.



    6. A relação jurídica existente entre a empresa autora e a União é de natureza extracontratual, uma vez que o termo de acordo e compromisso foi firmado entre o Banco Morada e a Somart Engenharia, e tendo a União atuado na condição de ente responsável pelo programa habitacional, estabelecendo regras e condições, realizando oferta pública de recursos públicos, entre outras atividades de natureza burocrática e normativa. Entretanto, ainda que a relação jurídica ora sob tela - União e Somart Engenharia - seja mais distante, de modo indireto, ainda subsiste a responsabilidade do ente público: é que, quando da decretação de falência da instituição financeira e retorno dos valores referentes ao programa - que estavam em posse do Banco - aos cofres públicos, caberia à União, na condição de ente executor de política pública e de autora do programa social em questão, conferir uma solução jurídica à manutenção dos contratos e da execução das obras.



    7. Configurada a legitimidade passiva da União no presente caso, uma vez que, na condição de ente responsável pela criação do programa habitacional, não apenas estabelecendo regras e condições, mas também subvencionando-as, negligenciou quanto à continuidade dos pagamentos que deveriam ter sido efetuados pelo Banco Morada - que atuava na condição de executor/viabilizador das operações financeiras, fiscalizando e realizando os repasses de recursos públicos em substituição à União.



    8. Aplica-se, no caso, a teoria da culpa administrativa, diante da situação de omissão do poder público, devendo ser aferida, portanto, a responsabilidade subjetiva do Estado na hipótese. Na responsabilidade subjetiva do Estado, diferentemente da objetiva, o elemento culpa, provada ou presumida, é indispensável para ensejar o dever do Estado de reparar o dano, havendo a obrigatoriedade de comprovar a omissão culposa (dentre elas a imprudência, a imperícia ou a negligência), para, então, se caracterizar a obrigação de indenizar.



    9. Configurados os elementos da responsabilidade civil do Estado, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo causal: a União tinha o dever genérico de nomear uma nova instituição financeira para realizar os repasses financeiros, atinentes aos termos de acordo e compromisso firmados entre a instituição financeira que obteve sua permissão para participar das operações de subvenção econômica para implementação do PMCMV, e se quedou inerte (conduta); a omissão ilícita do ente federal, por seu turno, afetou direito juridicamente tutelado da Somart Engenharia, que não recebeu os devidos pagamentos e teve as obras paralisadas por falta de repasses (dano); e, por fim, é possível verificar a relação direta entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pela empresa (nexo causal).



    10. Para a correta mensuração dos danos materiais, a melhor solução, considerando as peculiaridades do presente processo e o tempo já transcorrido entre o ajuizamento e o presente momento, é a apuração destes em liquidação de sentença por arbitramento, nos moldes do art. 509, I e 510, CPC. A circunstância de o autor haver formulado pedido certo não impede que o magistrado remeta as partes para a liquidação de sentença, se estiver diante de um quadro probatório insuficiente.



    11. Quanto aos lucros cessantes, estes consistem naquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor. Por seu turno, por danos emergentes, entende-se aquilo que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu. Por outro lado, por danos emergentes, entende-se aquilo que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu. Demais disso, para a devida caracterização, é mister que a parte pleiteante efetivamente comprove sua existência, na forma prevista nos arts. 402 e 403 do Código Civil.



    12. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos não sofridos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.



    13. Feita a distinção entre os institutos, a conclusão que se extrai é de que a Somart Engenharia pleiteia lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. No caso concreto, houve omissão da União em não ter assegurado a correta solução à continuidade dos pagamentos à empresa, configurando o ato ilícito. Contudo, não é possível atribuir à União a responsabilidade pelo pagamento da perda de uma chance, notadamente porque o ente federal se encontra, como explicado alhures, em uma posição mais distante, sendo responsável extracontratualmente pelos danos aqui discutidos. A condenação em lucros cessantes, na forma requerida pela parte autora, pressuporia uma atuação mais direta da administração federal, o que não ocorreu no presente caso. No tocante às parcelas adimplidas e não pagas, conforme destacado pelo douto magistrado a quo, o valor a ser arbitrado a título de danos materiais abrangerá a parcela referente aos danos emergentes - o lucro previsto anteriormente - causados pelos ilícitos contratuais, de acordo com o estipulado previamente entre as partes em instrumento contratual.



    14. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade. Além de bens patrimoniais, as pessoas jurídicas possuem bens extrapatrimoniais ligados à sua honra objetiva que, quando violados, configuram danos morais a serem compensados (Súmula 227/STJ). Indeniza-se o dano moral em função do abalo ao conceito público que projeta na sociedade, uma vez que não possui honra subjetiva.



    15. A pretensão de indenização por dano moral da pessoa jurídica somente pode ser deferida diante de provas concretas que evidenciem que seu nome, de fato, sofreu graves danos, não se podendo "presumir" o dano moral em prol da pessoa jurídica, como se admite no caso de dano à honra subjetiva da pessoa humana, que, por se referir à dor moral que afeta o psiquismo, é, por essa razão, insuscetível de prova. Dito isso, o abalo de crédito, a negativação no CADIN, as reclamações trabalhistas ajuizadas e o pedido de recuperação judicial, configuram ofensa à honra objetiva da empresa autora.



    16. Tratando-se de danos morais, a indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado ao autor lesado. Por outro lado, não pode se mostrar excessiva diante dos danos efetivamente sofridos, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito. O valor de R$ 80.000,00 mostra-se razoável e proporcional à repercussão do evento danoso, sendo suficiente a atender os critérios acima aludidos, observadas as peculiaridades do caso, que envolve a construção de moradias populares para famílias de baixa renda.



    17. O novo Código de Processo Civil possui regramento específico para fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Ainda que a ação tenha sido ajuizada na vigência do CPC/1973, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença constitui o marco temporal para a aplicação das regras sobre honorários advocatícios fixadas pelo novo CPC, uma vez que consiste no nascedouro do direito à percepção desta verba (STJ. Corte Especial. EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019 (Info 648). Por tal razão, uma vez que a sentença apelada foi prolatada em 06/12/2016, ou seja, após a entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016), cabível a aplicação deste código com relação aos honorários sucumbenciais, segundo os parâmetros do §3º do art. 85, CPC.



    18. Apelação da Somart Engenharia Ltda. (em recuperação judicial) parcialmente provida. Apelação e remessa necessária da União desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X; e 37, "caput" e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente